Tribunal: TJPA
Processo: 0800084-95.2020.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800084-95.2020.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIVALDO CARMO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. OMISSÃO QUANTO A TESE DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA PROMOÇÃO. INEXISTENTE.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
. OMISSÕES EM RELAÇÃO A OCORRÊNCIA DE ERROS MATERIAIS EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA NA SENTENÇA DE ORIGEM. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. EC 113/21.

PROCEDENTE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 85,

§ 4º, II DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2.
Reexaminando os autos do processo, não se vislumbra a omissão aduzida pelo Embargante quanto a não apreciação de relevantes argumentos referentes ao não preenchimento dos requisitos necessários para as promoções por parte do embargado. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante. Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado
.

3. Ocorrência de o
missão acerca de erro material na sentença de origem quanto aos parâmetros de cálculo de juros de mora para o pagamento determinado na sentença do juízo de origem
.

4. O Acórdão deve ser retificado para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até a promulgação da EC 113/2021, e a partir de então, os juros moratórios devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC.

5. Quanto a condenação em honorários advocatícios, entendo que, em se tratando de sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado pelo juízo de origem quando da sua liquidação,
tudo em conformidade com a sistemática processual estabelecida no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC
.

6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 12103122) em Apelação Cível contra acórdão ID 12083797 que negou provimento ao Recurso de Apelação.

O Recorrente aduz, em síntese, a ocorrência de omissão no Acórdão embargado, por ter deixado de apreciar questões relevantes acerca do preenchimento dos requisitos necessários para as promoções do ora embargado.

Alega ainda duas omissões do aresto quanto à erros materiais da sentença reexaminada, em matéria de ordem pública, que deveriam ter sido corrigidos no Acórdão.

A primeira omissão acerca de erro material na sentença de origem quanto aos parâmetros de cálculo de juros de mora para o pagamento determinado na sentença do juízo de origem, que devem ser nos moldes aplicados na caderneta de poupança a partir da citação, até novembro de 2021 e, a partir de dezembro de 2021 com base na taxa SELIC.

A segunda em relação a erro material da diretiva reexaminada em relação ao percentual dos honorários advocatícios, para adequá-los ao que determina a lei processual determina nos casos de condenação contra a Fazenda Pública. Pugna pela minoração do percentual da condenação em honorários.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID 12546921.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo Embargante quanto a não apreciação de relevantes argumentos referentes ao não preenchimento dos requisitos necessários para as promoções por parte do embargado. O que se observa é que o embargante simplesmente repisa as mesmas teses trazidas no Recurso de Apelação, já julgadas e improvidas, alegando omissão na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

Cumpre destacar que o Acórdão vergastado enfrenta de forma clara as teses levantadas pelo ora embargante, inclusive trazendo jurisprudência que atesta o posicionamento Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, conforme se pode verificar no trecho a seguir:

“No mérito, o cerne da questão é definir se o apelado foi ou não impedido ou prejudicado nos processos internos de promoção em decorrência de estar respondendo a
ação penal
, considerando a premissa fixada pelo e. STF no Tema 22 de Repercussão Geral.

Ao que consta nos autos e bem observado pelo douto Procurador de Justiça, o apelado ficou impossibilitado de ser promovido desde 2008 quando figurava como réu na ação penal nº 0000169-82.2009.8.14.0084, ora por força do art. 18 da Lei n. 5.250/85, ora por imposição do art. 18 da Lei n. 7.106/08, ambas com redação que por uma razão ou outra impediram o apelado de ingressar no quadro de acesso as promoções, mesmo sem o trânsito em julgado da ação penal que respondia.

O que está evidenciado, é que o apelado teve a Ascenção funcional obstada por estar respondendo a ação penal, sendo que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato a concurso público em razão do trâmite de inquéritos ou processos penais ainda não alcançados pelo trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

É evidente que o caso concreto apresenta a particularidade de não se tratar propriamente de ingresso no serviço público, mas de progressão funcional, uma vez que o ora recorrido já fazia parte do efetivo da PMPA, e pretendia participar dos processos internos de promoção. No entanto, tal qual o Supremo o fez na repercussão geral, não há prejuízo às partes pela diferença entre as situações e ambas devem ser tratadas à luz dos mesmos princípios jurídicos, de presunção de inocência.

A doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.

De dizer que a vedação à participação do apelado aos processos internos de promoção em razão de figurar como réu em ação penal, viola o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

A absolvição do autor na seara criminal se deu em razão negativa de autoria na medida em que a vítima afirmou que o policial ELIVALDO CARMO DA SILVA não lhe agrediu, citando o nome dos verdadeiros autores do crime.

Noutra senda, não percamos de vista que pela própria natureza do ressarcimento de preterição, a promoção ocorre independentemente da existência de vagas, colha-se do Estatuto dos Policiais Militares do Pará – Lei n. 5.251/85:

Art. 64 - As promoções serão efetuadas pelo critério de antiguidade e merecimento, ou ainda, por bravura e "post mortem".

§ 1º - Em casos extraordinários, poderá haver promoção em ressarcimento de preterição,
independentemente de vagas
.

Assim, na esteira do parecer ministerial diante da absolvição do Apelado do crime que lhe foi imputado, surge seu direito a ser promovido, com o devido ressarcimento, independentemente da existência de vaga.

Da mesma forma, tem decidido o c. STJ:

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REPOSICIONAMENTO HIERÁRQUICO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. VINCULAÇÃO. PROMOÇÃO. EFEITOS RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.

1. A promoção em ressarcimento de preterição é devida aos militares que não foram contemplados com a ascensão durante o período em que estavam respondendo a inquéritos policiais, posteriormente arquivados, ou a processos penais cuja sentença foi de absolvição. Precedentes.

2. No caso, o impetrante foi absolvido na seara penal, teve reconhecida a prescrição da sanção disciplinar e não existia mais qualquer pendência de ação judicial sobre ambos os resultados, pelo que lhe assiste razão quando pretende ser reposicionado à mesma situação dos demais colegas de fardas ingressantes no serviço militar em 1996.

3. É entendimento desta Corte que a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação.

4. Hipótese em que se constatava do exame do ato coator e das próprias informações prestadas pela parte demandada que o único obstáculo ao reposicionamento do impetrante à situação hierárquica correspondente ao seu ano de ingresso no serviço militar seria a pendência de recurso ordinário em mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, de modo que, uma vez superado tal óbice, fica provado o direito reclamado.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no MS: 21548 DF 2015/0008190-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 31/08/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2021).”

No caso em apreço, resta evidente que não se verifica a alegada omissão. Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelos ora embargantes.

No entanto, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes. 2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Da mesma maneira tem se manifestado este Egrégio Tribunal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDES INDIVIDUAIS MULTITUDINÁRIAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MOTIVAÇÃO EXTENSA E SUFICIENTE. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. TESE DE OFENSA À CR/88 POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. ...Ver ementa completaINEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. CLARO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A omissão que autoriza a interposição dos aclaratórios é a falta de enfrentamento de tese imprescindível ao deslinde da controvérsia, e não a sua apreciação em desacordo com o entendimento defendido por uma das partes. 3. É anômalo o us

(TJ-PA 00045691420138140005, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS DEFEITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO RECORRIDO. MULTA POR RECURSO MANIFESTADAMENTE PROTELATÓRIO (ART. 1.026, § 2º DO CPC-2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressa em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado que se pretende aclarar. 2. O E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem direcionado a sua jurisprudência no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam a rediscussão da matéria por mero inconformismo com os termos da decisão objurgada. 3. Quando manifestadamente protelatórios os Embargos de Declaração o Tribunal condenará o Embargante a pagar ao Embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. 4. O art. 1.025 do CPC introduziu o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00020635620098140049 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2019)

A elasticidade que se reconhece dos embargos de declaração, de forma excepcional, trata de casos de erro material evidente que comprometam a legalidade e imponham nulidade ao julgado (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351). Não se justifica o seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Opera-se verdadeiro desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

Nesta hipótese, “não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição” (STJ, EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 20.05.92).

Ressalto que mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - desembargadora convocada TRF 3ª Região, j. 08.06.2016).

Entretanto, em relação às alegadas omissões do Acórdão acerca de erros materiais da sentença do Juízo
A Quo,
em matéria de ordem pública, entendo que de fato ocorreram e precisam ser sanadas. Vejamos:

No tocante à atualização monetária da condenação, é imperiosa a observação do entendimento firmado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, que estabelecem que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos sujeitam-se aos seguintes encargos:

1-

Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001

2-

Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;

3-

A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4-

No cálculo da correção monetária, o dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida.

Posteriormente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em dezembro de 2021, o índice de correção dos juros moratórios passou a ser a taxa SELIC, conforme entendimento de seu art. 3º,
in verbis:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Dessa forma, o Acórdão deve ser retificado para determinar a incidência do entendimento trazido nos temas 810 do STF e 905 do STJ, até novembro de 2021, e a partir de dezembro de 2021, os juros moratórios devem ser corrigidos segundo a taxa SELIC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Os valores a serem restituídos devem ser corrigidos monetariamente desde o pagamento e com juros de mora a partir da citação, observando-se o entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905, ou seja, juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até o advento da Emenda Constitucional nº 113/21 e, desde então, pelo índice da taxa SELIC - Inadmissível a rediscussão do termo "a quo" da correção monetária porque decorreu de decisão transitada em julgado – Recurso provido em parte somente para determinar a incidência do entendimento do E. STF, no tema 810, e do C. STJ no tema 905, ou seja, juros conforme a poupança e correção monetária pelo IPCA-E, até a EC nº 113/21 e, desde então, pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

(TJ-SP - AI: 30056259520228260000 SP 3005625-95.2022.8.26.0000, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 14/09/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de existência de omissão no acórdão, por não ter ele se pronunciado sobre a aplicação dos índices de atualização dos débitos da Fazenda Pública previstos no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/21. Omissão que deve ser sanada. Embargos acolhidos em parte para que passe a constar do acórdão que a correção monetária e os juros de mora serão calculados: na forma prevista no contrato até a data que antecede a do ajuizamento da ação; a partir de então, de acordo com os critérios fixados no Tema n. 810 do STF e no Tema n. 905 do STJ, até a data da entrada em vigor da EC n. 113/21 (08.12.21); e, a partir de 09.12.21, de acordo com taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, nos termos do art. 3º da referida Emenda Constitucional.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10301452820218260053 SP 1030145-28.2021.8.26.0053, Relator: Antonio Carlos Villen, Data de Julgamento: 25/05/2022, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2022)

Quanto a condenação em honorários advocatícios, entendo que, em se tratando de sentença ilíquida, o percentual deve ser fixado pelo juízo de origem quando da sua liquidação,
tudo em conformidade com a sistemática processual estabelecida no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC.

Assim, acolhendo em parte as teses do Recorrente, entendo necessária a retificação do Acórdão, da seguinte forma:

Onde antes lia-se:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e confirmar a sentença, consoante os termos do voto da eminente Relatora.”

Leia-se agora:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos
, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
e, em reexame necessário, reformar a sentença, consoante os termos do voto da eminente Relatora
.”

Onde antes lia-se:

“Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação.”

Leia-se agora:

“Pelo exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO à apelação
.

Em reexame necessário, reformo a sentença para:

1-

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consignar que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810), até novembro de 2021 e, a partir de então, correção dos juros moratórios pela taxa SELIC, em conformidade com a EC nº 113/2021;

2-

Determinar que os honorários advocatícios sejam apurados após a liquidação do julgado, em obediência ao art. 85, § 4º, II do CPC.

Mantenho a sentença nos demais termos.”

No mais, deve persistir a decisão tal como está.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, atribuindo-lhe efeitos modificativos, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/10/2023